Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-74.2025.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000374-74.2025.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE MOREIRA NETO Advogado(s): KAMILLA BATISTA DE FARIA NUNES APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária visando ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com pagamento retroativo, e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova pericial e de regulamentação municipal específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade a servidor municipal ocupante do cargo de gari, diante da ausência de regulamentação específica local; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento da verba enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, uma vez que a análise da insuficiência probatória integra o mérito e observa os limites dos arts. 141 e 492 do CPC. Rejeita-se o cerceamento de defesa, aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), diante da desnecessidade de dilação probatória. Reconhece-se que a Lei Municipal nº 015/97 prevê o adicional de insalubridade, sendo vedado ao ente público invocar sua própria omissão regulamentar para afastar direito de natureza alimentar. Aplica-se a tese vinculante firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), que autoriza a utilização supletiva da NR-15 na ausência de regulamentação municipal. Considera-se que a atividade de gari, com contato permanente com lixo urbano, é classificada como insalubre em grau máximo pelo Anexo 14 da NR-15, constituindo fato notório. Afasta-se a necessidade de prova pericial quando a função exercida é incontroversa, nos termos do art. 374, II e III, do CPC. Observa-se a orientação da Súmula nº 448, II, do TST e do IRDR nº 171 do TST, que reconhecem o direito ao adicional em grau máximo para atividades com lixo urbano. Rejeita-se o pedido de danos morais, pois o mero inadimplemento de verba remuneratória não configura, por si só, abalo extrapatrimonial. Determina-se a observância da prescrição quinquenal e dos critérios de atualização fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000374-74.2025.8.05.0231, em que figuram, como apelante, JOSÉ MOREIRA NETO, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para condenar a Municipalidade ao pagamento de adicional de insalubridade, no grau máximo, respeitando-se a prescrição quinquenal, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de dano moral; nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)